Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701505-13.2022.8.07.9000 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao id 58410486. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator